Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Órgão Plantão Judicial da 2a Instância Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714803-09.2022.8.07.0000 Agravante(s) Hapvida Assistencia Medica Ltda. Agravado(s) Francisco Chagas Oliveira Filho Plantonista Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira D E C I S Ã O Trata-se de petição (Id 35702644) apresentada pela agravante, Hapvida Assistência Medica Ltda., para comprovação de recolhimento em dobro de preparo recursal (Ids 35702645, 35702646, 35702647 e 35702648) determinada pelo e. Relator, Desembargador João Egmont, no despacho catalogado no Id 35185476. A peticionante requer, “em razão das diligências antecipadamente prestadas”, a suspensão de “quaisquer medidas coercitivas, constritivas ou punitivas em desfavor da agravante”. É o relato do necessário. Decido. A petição foi encaminhada a esta magistrada para exame da regularidade do recolhimento do preparo recursal referente ao agravo de instrumento interposto pela peticionante, bem como para suspensão de “quaisquer medidas coercitivas, constritivas ou punitivas em desfavor da agravante”. Destaco que, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 809, de 9/5/2022, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. O pedido formulado na petição de Id 35702644 não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR n. 809/2022. Inviável, portanto, para evitar indevida usurpação da competência do relator natural, a pretendida análise da questão suscitada. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2022 . Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância